Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
O apelante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, alega que vêm enfrentando graves dificuldades financeiras ao longo dos últimos anos, o que culminou com o pedido de Recuperação Judicial nos autos n° 5212387-74.2023.8.09.0024, em tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Caldas Novas/GO. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, essa Corte de Justiça entende que “em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481, do STJ”. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1391108, 07256414520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Intime-se.